Tribunal: TCU
Processo: 012.970/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5652/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pelo Sr. Antonio Carlos da Silva Bueno em favor da Sra. Lohir Maia Farina (cônjuge), emitido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a percepção concomitante das vantagens de "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, sugerindo a ilegalidade da concessão e a negativa de registro do correspondente ato; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira) e o Acórdão 5099/2025-TCU-Segunda Câmara (de minha lavra); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando que a estrutura de proventos contendo o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" (peça 7) foi analisada e considerada legal por ocasião do registro do ato de aposentadoria do instituidor, em prazo superior a cinco anos, por meio do Acórdão 2696/2008-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não podendo ser reapreciada quando da concessão da pensão civil decorrente do ato já considerado legal pelo Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução 377/2025), em ordenar o registro do ato de pensão civil em favor da Sra. Lohir Maia Farina. 1. Processo TC- Processo 012.970/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lohir Maia Farina (XXX.984.088-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.